Tribunal: CARF
Processo: 13971.004644/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004644/2010-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.254 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Embargante
INDUSTRIAL ACRILAN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1993 a 31/10/1995
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. COM
EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada omissão no acórdão embargado, cumpre dar provimento aos
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes.
DIREITO CREDITÓRIO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. CÁLCULOS. TERMO DE INÍCIO DA ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
O termo inicial para a correção monetária dos pagamentos considerado
indevidos pela via judicial se dá a partir da data dos efetivos pagamentos,
conforme restou decidido na Ação Ordinária no 2002.72.05.002323-0.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão contida no acórdão do
Recurso Voluntário, para dar parcial provimento ao recurso a fim de que seja fixado o prazo
inicial para a correção monetária a data dos pagamentos indevidos, nos termos dos Embargos à
Execução Fundada em Sentença no 2006.72.05.003340-0/SC (apenso à Ação Ordinária no
2002.72.05.002323-0).
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004644/2010-11
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.254 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2010-11

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte (fls.298/313), em
face do Acórdão no 3302-010.041, (fls. 274/281), proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara, da 3a Seção de Julgamento, em sessão plenária de 17/11/2020, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1993 a 31/10/1995
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE CONVERSÃO. UFIR.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
Correta a atualização monetária do crédito pela UFIR, índice utilizado pela Fazenda
Pública na correção de seus créditos, nos termos da decisão judicial, sem caracterizar,
portanto, ofensa à coisa julgada. A conversão do crédito pelo valor da UFIR do mês ou
trimestre seguinte ao do pagamento indevido, por sua vez, atendeu a determinação legal
não afastada pela sentença (art. 66 da Lei no 8.383, de 1991 e art 98 da Lei no 8.981, de
1995).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto da relatora designada. Vencidos os conselheiros José
Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Corintho Oliveira Machado e Jorge
Lima Abud. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Denise Madalena
Green.
A Embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Omissão ao deixar de se manifestar expressamente acerca de qual seria o termo
inicial da correção do crédito indicado na decisão judicial proferida na Ação Ordinária
no 2002.72.05.002323-0, que foi expressa em apontar como tal a data dos pagamentos
indevidos;
2. Omissão ao não se manifestar sobre fundamento devidamente ventilado nas razões do
Recurso Voluntário de que a questão da data inicial da correção já havia sido contestada
pela Fazenda Nacional nos Embargos à Execução de Sentença no 2006.72.05.003340-0
– originados da mesma Ação Ordinária no 2002.72.05.002323-0 - a qual teve seu pleito
indeferido, conforme Sentença posteriormente confirmada pelo TRF da 4a Região
(conforme reforçam as cópias da sentença e do referido Acórdão transitado em julgado
– fls. 53 a 62 do processo administrativo), restando pacificado o entendimento de que os
valores devem ser corrigidos monetariamente desde a data do pagamento indevido, e
não apenas a partir do mês seguinte ao pagamento.
Os embargos de declaração foram admitidos parcialmente, para sanar a omissão
quanto ao fundamento devidamente ventilado nas razões do Recurso Voluntário de que a questão
da data inicial da correção já havia sido contestada pela Fazenda Nacional nos Embargos à
Execução de Sentença no 2006.72.05.003340-0 – originados da mesma Ação Ordinária no
2002.72.05.002323-0.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
Ultrapassada a admissibilidade dos Embargos de Declaração pelo despacho de fls.
317/320, adentro na omissão apontada pela embargante que deve ser conhecida por este
colegiado.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.254 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2010-11

Trata- o presente processo de Declarações de Compensação de crédito
proveniente da ação judicial n° 2002.72.05.002323-0, na qual a recorrente, diante da
inconstitucionalidade dos Decretos-Leis no 2.445/88 e 2.449/88, buscou o direito à compensação
dos valores pagos a maior a título de PIS em confronto com os valores efetivamente devidos nos
termos da Lei Complementar no 07, de 1970, até o advento da MP no 1.212, de 1995, aplicando-
se a sistemática da semestralidade, no sentido de que a base de cálculo da contribuição
corresponde o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária.
Encaminhados os autos à Seção de Tributação da unidade de jurisdição,
formalizou-se o despacho decisório de HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL das Declarações de
Compensação
no
08911.26267.141205.1.3.57-6078,
05649.86948.110106.1.3.57-9009,
01159.08479.030206.1.3.57-2309,
40893.80035.020306.1.3.57-0009,
09595.46295.040406.1.3.57-8840
e
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL
da
Declaração
de
Compensação n° 14598.23113.030506.1.3.57-9248.
Acolhida parcialmente a manifestação de inconformidade da recorrente,
reconhecendo o direito de crédito adicional, apurado em procedimento de diligência, uma vez
constatado que os cálculos do crédito já admitido em despacho decisório deixou de considerar
pagamento bem como incluiu período não abrangido no objeto da demanda judicial.
Segundo a embargante, em com razão, há omissão no Acórdão ora embargado
sobre a questão da data inicial da correção monetária, contestada pela Fazenda Nacional nos
Embargos à Execução de Sentença no 2006.72.05.003340-0 – originados da mesma Ação
Ordinária no 2002.72.05.002323-0, visto que foi expressamente ventilada nas razões do Recurso
Voluntário.
De fato, consta dos autos às fls.303/313, a sentença proferida nos Embargos à
Execução Fundada em Sentença no2006.72.05.003340-0/SC, mantida pelo TRF4a Região, nos
autos da Apelação Cível no 2006.72.05.003340-0 (TRF)/0003340-09.2006.4.04.7205 (apenso à
Ação Ordinária no 2002.72.05.002323-0), que expressamente determina que o crédito pleiteado
deverá ser corrigido desde a data dos pagamentos indevidos. Vejamos:
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.254 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2010-11

(...)

Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes,
para sanar a omissão contida no acórdão do Recurso Voluntário, para no mérito dar parcial
provimento ao recurso para que seja fixado o prazo inicial para a correção monetária a data dos
pagamentos indevidos, nos termos dos Embargos à Execução Fundada em Sentença
no2006.72.05.003340-0/SC (apenso à Ação Ordinária no 2002.72.05.002323-0).
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.254 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2010-11

Fl. 326
DF CARF MF
Original